Tribunal: TJSP
Processo: 2221233-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 10% SOBRE OS RECEBÍVEIS DAS OPERADORAS DE CARTÕES. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. A despeito das oportunidades ao longo da instrução, não indicou o agravante quaisquer bens penhoráveis e que fossem de fácil alienação e suficientes para saldar o crédito, nem mesmo outras medidas, como depósito em dinheiro, fiança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 10% SOBRE OS RECEBÍVEIS DAS OPERADORAS DE CARTÕES. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. A despeito das oportunidades ao longo da instrução, não indicou o agravante quaisquer bens penhoráveis e que fossem de fácil alienação e suficientes para saldar o crédito, nem mesmo outras medidas, como depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia. Ainda que não tenha havido demonstração do esgotamento pela procura de outros bens pela exequente, como cumprimento de mandado de penhora por oficial de justiça na sede do estabelecimento, ou de pesquisas realizadas nos registros de imóveis do domicílio da pessoa jurídica, ou de busca de veículos via Renajud, dessume-se o enunciado do art. 866 do CPC, haja vista a presunção de o executado não ter outros bens penhoráveis, ou que os que tenha sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Penhora sobre recebíveis das operadoras de cartão de crédito possível, pois equiparável à penhora sobre o faturamento. Precedentes do STJ. Necessidade de limitação, contudo, para compatibilizar tanto a satisfação do crédito exequendo quanto a manutenção da atividade empresarial. Precedentes desta Corte. Decisão parcialmente reformada. Redução do percentual para 5%.
Recurso provido.